Tribunal: TJMT
Processo: 0034814-15.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034814-15.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLAN WELBERT ALMEIDA NEVES E SOUZA - CPF: 009.890.951-77 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO –

REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

EMBARGOS
REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 0034814-15.2012.811.0041,
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há contradição no acórdão embargado, pois inicialmente considera que o vício do ato praticado pelo Município teria sido a demora entre a homologação e a convocação, apesar de reconhecer que o lapso temporal entre esses atos foi de apenas 02 meses; posteriormente, reconhece que o Município tem a obrigação de divulgar amplamente os atos do concurso, apesar de, anteriormente, haver reconhecido que essa obrigação não está prevista no edital.

Ainda, sustenta que para que se exija a intimação pessoal do candidato é necessário reconhecer que houve, de fato, um lapso considerável entre a divulgação do resultado e a convocação do candidato.

Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 63122450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
i
n verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses jurisprudenciais que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso especial na medida em que o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018. DJe 02/03/2018). (sem destaque no original).

No mesmo sentido são as profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018).

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A propósito, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão atacado segue o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de diversos julgamentos desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO.
INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015).
(sem destaques no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSDO DESPROVIDO. 1 -
Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(N.U 1010698-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL E AVISO DE RECEBIMENTO – NÃO PROCURADO –LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA –
1 -A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação. 2 -O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.
3 - Não se pode perder de vista que a intimação pessoal a ser verificada na hipótese (intimação para posse em concurso) é apenas aquela que efetivamente representa a cientificação da parte. Bem por isso, a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo candidato somente mostra-se válida quando o documento vem assinado pelo próprio candidato. (N.U 1009774-82.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019). (sem destaques no original).

Ademais, tenho que a definição da parte embargante acerca do lapso temporal não constitui contradição no acórdão, já que se trata de conclusão subjetiva externa e, portanto, configura inconformismo da parte com o julgado.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.
3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021